Tribunal: TJMT
Processo: 1004609-91.2021.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:
Recurso Inominado no 1004609-91.2021.8.11.0001.
Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá.
Recorrentes: ALDOMIR FERREIRA ROCHA e EZIDIO DE SOUZA MARTINS.
Recorrido: ESTADO DE MATO GROSSO.
Data do Julgamento: 09/09/2022.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDORES PÚBLICO ESTADUAL – TRANSFERÊNCIA PARA INATIVIDADE – LICENÇA-PRÊMIO, FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL – CONVERSÃO EM PECÚNIA – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS DE ACORDO COM O JULGAMENTO DO RE 870.947/SE (TEMA 810 STF) – REPERCUSSÃO GERAL – TERMO INICIAL – ADEQUAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Em relação ao regime de atualização monetária, em vista das decisões proferidas nas ADIs ns. 4.357 e 4.425, no RE n. 870.947/SE (Tema n. 810) e no REsp n. 1.495.146/MG (Tema n. 905), deve-se utilizar o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E).
2. No caso, quanto ao marco inicial da correção monetária, merece parcial reforma a sentença, a fim de que seja considerado o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) a partir da data da constituição de cada crédito.
3. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004609-91.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Férias, Licença Prêmio]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALDOMIR FERREIRA ROCHA - CPF: 496.911.631-87 (RECORRENTE), ALTAIR BALIEIRO - CPF: 232.188.605-63 (ADVOGADO), GRAZIELE CASSUCI FRIOSI registrado(a) civilmente como GRAZIELE CASSUCI FRIOSI - CPF: 221.032.938-86 (ADVOGADO), EZIDIO DE SOUZA MARTINS - CPF: 230.119.391-87 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.
O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2022